Tribunal: TJSP
Processo: 1045640-53.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Apelação. Ação de revisão contratual c/c consignação em pagamento. Compra e venda de imóvel. Alegação de irregularidades nos reajustes das parcelas, consistentes em indevida capitalização de juros/anatocismo e abusiva atualização monetária. Necessidade de produção de prova pericial, ainda que de ofício. Prova imprescindível para o deslinde do feito. Precedentes do C. STJ e do TJSP. Sentença

Ementa:
Apelação. Ação de revisão contratual c/c consignação em pagamento. Compra e venda de imóvel. Alegação de irregularidades nos reajustes das parcelas, consistentes em indevida capitalização de juros/anatocismo e abusiva atualização monetária. Necessidade de produção de prova pericial, ainda que de ofício. Prova imprescindível para o deslinde do feito. Precedentes do C. STJ e do TJSP. Sentença anulada. Recurso da autora provido, com determinação.